Tribunal: TJMT
Processo: 0004623-74.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0004623-74.2017.8.11.0020
Apelante: Município de Alto Araguaia
Apelado: Ronicley Silva Gomes
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alto Araguaia em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Alto Araguaia, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Ronicley Silva Gomes, julgou procedente o pedido da exordial para que determine a convocação do Apelado para o cargo de motorista de veículos pesados.
O Apelante alega que o Edital do Concurso Público previa apenas 1 (uma) vaga para o cargo de motorista de veículos pesados e o Apelado fora classificado em 19o lugar, fora do número de vagas.
Relata que:
“(...) foram convocados 14 (quatorze) candidatos, restando 05 (cinco) vagas a serem preenchidas, ou seja, haveria a necessidade de surgirem novas 05 (cinco) vagas para que tivesse algum remoto direito a ser convocado, sendo que sua nomeação na presente situação implicaria em preterição de nomeação de outros candidatos, em melhor classificação que o Requerente, situação vedada em lei.
(....)
Os oito servidores citados como em desvio de função ocasionalmente atuam dirigindo veículos pesados, vez que os mesmos possuem habilitação para tanto e eventualmente surge a necessidade especial da administração.” ( 78909977 - Págs. 92/93).
Sustenta que o Apelado não tem direito subjetivo à nomeação, pois não foi aprovado dentro do número de vagas, não ocorreu a preterição na ordem de classificação, não houve desvio de função dos servidores mencionados pelo Apelado e que não surgiram novas vagas e nem abertura de um novo certame.
Assevera que:
“(...) para ocorrer nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no Edital, também é necessária a existência de previsão orçamentária e legal, sob pena de extrapolação dos limites legalmente previstos para os gastos com pessoal” ( id. 78909977 - Pág. 94)
Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas (id. 78909977 - Pág. 100).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 79666452).
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o juízo a quo declinou a competência para o processamento e julgamento da lide ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, haja vista o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Como se vê, o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente Agravo de Instrumento não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Além disso, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em caso semelhante aos dos autos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – COMPETÊNCIA DA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Se na ação principal em que deu origem a este Agravo de Instrumento foi reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, afasta-se a competência deste Tribunal para análise deste, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.
(N.U 1002962-06.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). Grifou-se.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito (R$ 937,00 - novecentos e trinta e sete reais) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado